Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-29.2015.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Auxiliar de cozinha – Problemas nos membros superiores – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Auxiliar de cozinha – Problemas nos membros superiores – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Cabível a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência firmada Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), em razão do caráter alimentar do benefício e se destinar a substituir os rendimentos do trabalhador.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.